Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-83.2019.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001837-83.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA DA COSTA - CPF: 752.774.336-00 (APELADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (APELANTE), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), A. G. DE FREITAS - CNPJ: 10.289.135/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALITA GARCIA DE FREITAS - CPF: 862.990.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BALDO - CPF: 832.705.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA GARCIA DE FREITAS BALDO - CPF: 935.206.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro, por perda superveniente do objeto, após a desconstituição da penhora em execução fiscal, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios. Acórdão anterior deu parcial provimento ao recurso para readequar o valor da causa, mantendo a condenação sucumbencial. Em sede de Recurso Especial, foi alegada violação à tese firmada no Tema 872/STJ, motivando a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do Tema Repetitivo no 872 do STJ, deve ser atribuída à embargante, que não providenciou a transferência do bem junto ao órgão de trânsito, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, ainda que a penhora tenha sido levantada posteriormente por iniciativa do embargado.

III. Razões de decidir

3. A embargante adquiriu o veículo antes da constrição judicial, mas não formalizou a transferência perante o DETRAN, mantendo o bem registrado em nome da executada.

4. A constrição judicial decorreu diretamente da negligência da embargante em atualizar os dados cadastrais, circunstância que atrai a incidência da tese fixada no Tema 872 do STJ.

5. O embargado não resistiu à desconstituição da penhora após a propositura dos embargos, o que não afasta a responsabilidade originária da embargante pela situação que motivou a lide, nos termos da primeira parte da tese.

6. A aplicação do princípio da causalidade impõe à embargante o dever de suportar os ônus da sucumbência, em consonância com a Súmula 303/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação exercido de forma positiva. Reforma do acórdão para atribuir à embargante a responsabilidade pelos honorários advocatícios, mantendo o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos da ação de “Embargos de Terceiro”

(Proc. no 0001837-83.2019.8.11.0021, código 1040256), opostos contra o apelante por CELIA REGINA DA COSTA, extinguiu o feito por perda superveniente do objeto, pois a constrição do bem do embargante/apelado foi desconstituída nos próprios autos da ação de Execução (Proc. no 0003079-58.2011.8.11.0021), e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, por entender que foi embargado que formulou pedido de desistência da penhora/restrição após a propositura do presente embargos (cf. Id. no 262193275).

Irresignado, o embargado interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença deveria ser reformada: (i) para que o valor da causa fosse readequado ao valor venal do bem penhorado; e (ii) para que fosse afastada sua condenação aos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que a constrição ocorreu por culpa exclusiva da embargante, que não teria transferido o veículo adquirido para o seu nome dentro do prazo legal (Cf. Id. no 262193283).

O acórdão deu parcial provimento ao recurso, apenas para readequar o valor da causa ao montante correspondente ao valor venal do bem, mantendo, contudo, a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que, à luz do princípio da causalidade (art. 85, §10, do CPC), o recorrente deu causa à propositura dos embargos ao requerer a baixa da penhora somente após o ajuizamento da ação (Cf. Id. no 278196886).

Contra tal acórdão, foram opostos dois embargos de declaração, ambos rejeitados, sob o entendimento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo sido expressamente consignado que a constrição decorreu da ausência de formalização da transferência do bem junto ao órgão de trânsito, antes da penhora judicial (Cf. Ids. no 292735872 e 303729364).

Diante da negativa de provimento, o embargado interpôs o presente Recurso Especial (Cf. Id. no 308376379).

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 872, segundo o qual, em embargos de terceiro cujo pedido é acolhido para desconstituir constrição judicial, a responsabilidade pelos honorários deve ser atribuída ao proprietário que não promoveu a atualização dos dados cadastrais do veículo, quando a constrição decorre de sua omissão.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 317419370.

Em decisão registrada sob o Id. no 317920870, a Exma. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal determinou a devolução dos autos a este órgão fracionário, para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, em relação ao Recurso Especial interposto, em razão da possível desconformidade com a tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo 872 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O artigo 1.030, II do Código de Processo Civil, prevê que deve o processo ser encaminhado ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Pois bem.

Entendo que, no presente caso, a retratação deve ser positiva, haja vista que a matéria atinente aos honorários sucumbenciais em embargos de terceiro foi debatida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tendo o acórdão paradigma (REsp 1.452.840/SP – Tema 872) sido ementado nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.”

(STJ - REsp: 1452840 SP 2014/0097324-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/09/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 05/10/2016)

Analisando os elementos fáticos do caso concreto, observa-se que a embargante adquiriu o veículo CAR/S Reboque Basculante, modelo SR/NOMA SR3E27, placa ALR8849, em 25 de agosto de 2010, mediante contrato particular de compra e venda (Cf. Id. no 262193270 – págs. 43/44). Todavia, permaneceu inerte quanto ao cumprimento da obrigação legal de transferir o veículo para seu nome junto ao órgão de trânsito competente.

O bloqueio judicial via sistema RENAJUD foi efetivado em 14 de abril de 2015, ou seja, quase cinco anos após a aquisição do veículo pela embargante, período durante o qual o bem permaneceu registrado em nome da executada nos autos principais.

Cumpre destacar que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o artigo 123, §1o, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para que o novo proprietário adote as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.

A aplicação do Tema 872 do STJ ao caso concreto é inequívoca. A embargante, na qualidade de atual proprietária do veículo, não atualizou os dados cadastrais junto ao órgão de trânsito competente no prazo legal, mantendo o bem registrado em nome da executada por período superior a quatro anos e meio. Tal conduta negligente foi a causa direta e determinante da constrição judicial.

O fato de o embargado ter desistido da penhora após a oposição dos embargos não afasta a responsabilidade da embargante pela situação que ensejou a propositura da demanda, conforme estabelecido na primeira parte da tese do Tema 872. Não se verifica na hipótese a segunda parte da tese, que beneficiaria a embargada apenas se o embargado, após tomar ciência da transmissão do bem, tivesse insistido na manutenção da penhora.

Dessa forma, com fundamento no princípio da causalidade e em conformidade com o Tema Repetitivo 872 do STJ, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela embargante, que deu causa à constrição indevida, ao deixar de cumprir a obrigação legal de promover a transferência do bem.

Tal entendimento também encontra respaldo na Súmula 303 do STJ, que dispõe:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Pelo exposto,
exerço o juízo de retratação positivo
, a fim de readequar o acórdão ao entendimento fixado no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872),
reformando integralmente
a decisão anteriormente proferida, para determinar que a embargante arque com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais mantenho fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, determino a devolução dos autos à Vice-Presidência, considerando prejudicado o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, diante do acolhimento da pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025